Tribunal: TJES
Processo: 5012291-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012291-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KENNY MOREIRA BARROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. QUANTIA ORIUNDA DE VERBAS SALARIAIS ACUMULADAS. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio judicial de R$ 24.249,95 em conta corrente do agravante, quantia alegadamente proveniente, em sua maior parte, de verbas salariais acumuladas, cujo valor total é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos, oriundos de remuneração, depositados em conta corrente do executado, à luz dos incisos IV e X do art. 833 do CPC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e de valores até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança.
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite interpretação extensiva para abranger valores em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que destinados à subsistência do devedor e de sua família.
5. O agravante comprovou que R$ 19.232,53 dos R$ 24.249,95 bloqueados decorrem de verbas salariais acumuladas, e que sua remuneração mensal é de R$ 2.788,48, revelando a relevância do montante para seu sustento.
6. A constrição compromete o mínimo existencial, especialmente diante da ausência de qualquer prova de má-fé, abuso ou fraude.
7. Assim, a manutenção da penhora afronta a finalidade protetiva do art. 833 do CPC e os princípios constitucionais que regem a execução civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

9. Determinada a liberação integral do valor bloqueado.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, aplica-se a valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente, quando demonstrada sua origem em verbas remuneratórias e sua destinação à subsistência do devedor e de sua família."

"A proteção ao mínimo existencial, derivada da dignidade da pessoa humana, prevalece na hipótese de ausência de prova de má-fé, fraude ou abuso por parte do devedor."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC/2015, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18/06/2024, DJe 01/07/2024;
STJ, AgInt no AREsp 1.896.362/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05/12/2023, DJe 24/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012291-11.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: KENNY MOREIRA BARROS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do executado, que alega serem oriundos de sua remuneração e estarem abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, além de apontar um erro na valoração de sua renda pela decisão de primeiro grau. A análise da questão perpassa pela interpretação dos artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O Código de Processo Civil, em seu art. 833, estabelece um rol de bens impenhoráveis, visando a proteção do devedor e de sua família, garantindo-lhes condições mínimas de subsistência. Especificamente, o inciso IV do referido artigo dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

No caso em tela, o Agravante comprovou que sua remuneração mensal é de R$ 2.788,48 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e que a quantia de R$ 19.232,53 (dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) do valor total bloqueado de R$24.249,95 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) é proveniente de verbas salariais acumuladas nos últimos cinco meses

A jurisprudência pátria tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, admitindo a penhora de percentual dessas verbas, desde que seja preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Essa flexibilização busca conciliar o direito do credor à satisfação do crédito com o direito fundamental à dignidade da pessoa humana do devedor.

A aplicação dessa flexibilização, no entanto, exige uma análise cuidadosa do caso concreto, ponderando-se a remuneração mensal do devedor, o valor e a natureza da dívida, e a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor.

A constrição de R$24.249,95 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), que inclui R$19.232,53 (dezenove mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) de verbas salariais acumuladas, representa uma parcela significativa da capacidade financeira do agravante, cuja renda mensal é modesta. A manutenção integral da penhora, ou mesmo de um percentual que não considere a real capacidade de subsistência do devedor, comprometeria sua dignidade e a de sua família, que dependem desses recursos para despesas básicas como alimentação, moradia e saúde, conforme comprovantes de gastos mensais.

Relevante ainda que o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Embora a literalidade do texto legal faça menção expressa apenas à caderneta de poupança, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução interpretativa que visa a proteger o mínimo existencial do devedor e o princípio da dignidade da pessoa humana, tem estendido essa impenhorabilidade a outras formas de aplicação financeira e até mesmo a valores em conta corrente, desde que não haja comprovação de má-fé, fraude ou abuso por parte do devedor.

Essa interpretação extensiva se justifica pela finalidade da norma, que é garantir um patamar mínimo de recursos para a subsistência do devedor e de sua família, independentemente da modalidade de investimento ou depósito escolhida. A distinção entre caderneta de poupança e conta corrente, para fins de impenhorabilidade, seria meramente formal e não atenderia ao espírito da lei, que busca proteger o patrimônio mínimo necessário à dignidade humana. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18-6-2024, DJe de 1-7-2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. A princípio, o Relator negou provimento ao Agravo Interno. Nada obstante, após maior reflexão sobre o caso, exerce-se o juízo de retratação, para desconsiderar a decisão monocrática, prover o Agravo Interno e conhecer do Agravo para prover o Recurso Especial. 3. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que determinou a penhora de pequeno valor em dinheiro encontrado nas contas do executado, negando a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, sob o seguinte fundamento: "Na verdade, entendo que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Todavia, na hipótese dos autos, a curadora especial do agravado limitou-se a argumentar que o valor bloqueado é impenhorável, sem ao menos saber a origem desse valor. Sequer tem a certeza que o montante encontrado, através do sistema BACENJUD, é proveniente de conta poupança, de forma a ser aplicado o disposto no art. 833, X, do CPC, ou que corresponda a pequenas reservas monetárias, de caráter alimentar, poupadas em conta diversa pelo pequeno investidor. De fato, não há nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado de pequeno valor em contas de titularidade da parte executada possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família. Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a impenhorabilidade pretendida, hipótese não comprovada nos presentes autos" (fls.47, e-STJ). 4. É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. No caso, a Corte Regional inverteu a presunção e disse que é o devedor que deve provar que os valores são para subsistência. Cita-se a jurisprudência do STJ: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29/8/2014. 5. Logo, deve haver a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do Agravo e prover o Recurso Especial. 6. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5-12-2023, DJe de 24-1-2024.)

Esses julgados demonstram que a Corte Superior consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, não se limitando à caderneta de poupança. A finalidade é proteger o mínimo existencial do devedor, garantindo sua dignidade, e não a modalidade específica de aplicação financeira. A ressalva se dá apenas em casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não foi alegado ou demonstrado nos autos.

No caso concreto, o valor bloqueado na conta corrente do Agravante é manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A presunção de impenhorabilidade, nesse patamar, é a regra, e a exceção (abuso, má-fé, fraude) deve ser comprovada pelo exequente, o que, repito, não aconteceu.

Posto isso, dou provimento ao recurso para liberar a totalidade do valor bloqueado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.